Tribunal: TJES
Processo: 5008367-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008367-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS GONCALVES MONTEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008367-21.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MATHEUS GONCALVES MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E INCIDENTE DE IDENTIFICAÇÃO FALSA DE CORRÉU. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DECORRENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO VIRTUAL DO PACIENTE E DE OPOSIÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓRIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS E APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO POR CONDENAÇÕES ANTERIORES E EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Matheus Gonçalves Monteiro, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva no âmbito de ação penal que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico armada, com envolvimento de adolescentes, pleiteando-se a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa diante da dilação temporal para a conclusão da instrução criminal; (ii) estabelecer se subsiste fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar do paciente; e (iii) determinar se comporta deferimento o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na instrução criminal submete-se ao postulado da razoabilidade, afastando-se o critério puramente aritmético quando as peculiaridades do caso concreto justificam a dilação temporal.

A acentuada complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de três réus denunciados e pela necessidade de diligências para sanar erro de identificação de corréu que utilizou qualificação falsa no ato da prisão, justifica o prolongamento do trâmite processual.

A não realização integral da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27 de abril de 2026 decorreu de problema na apresentação virtual do paciente pelo sistema prisional e de imediata oposição da defesa técnica, sobrevindo pronta redesignação do ato para o dia 10 de junho de 2026, o que afasta a alegação de desídia do Poder Judiciário.

A custódia preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo disparo de arma de fogo contra policiais militares e pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (150 buchas de maconha, 17 tiras de maconha, 35 pinos de cocaína e 14 pedras de crack).

O risco concreto de reiteração delitiva demonstra a periculosidade social do agente e legitima a manutenção da segregação, visto que o paciente possui duas condenações criminais anteriores, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, além de histórico de evasão do sistema prisional.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando demonstrados os requisitos legais, revelando-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas substitutivas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não possuem natureza peremptória e devem ser analisados sob o postulado da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a conduta das partes.

A complexidade decorrente da pluralidade de réus e de incidentes processuais, como a necessidade de retificação do polo passivo em razão de identificação falsa apresentada por corréu, justifica a dilação do prazo instrutório e afasta o alegado constrangimento ilegal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento com disparos contra policiais e expressiva quantidade de drogas, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O histórico de condenações anteriores e de evasão do sistema prisional demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, legitimando a custódia cautelar e evidenciando a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/2006; art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006; art. 312 e art. 319 do Código de Processo Penal.

Não foi citada jurisprudência relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008367-21.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: MATHEUS GONCALVES MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor do paciente
MATHEUS GONÇALVES MONTEIRO
, no qual se questiona a manutenção de sua prisão preventiva decretada e mantida no âmbito de ação penal que apura a suposta prática de infrações penais da Lei de Tóxicos.

A defesa argumenta a ocorrência de
constrangimento ilegal imputável ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES,
decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea e de pressupostos concretos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, além da viabilidade jurídica de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço da impetração.

No
mérito
, após o detido exame dos autos, não vislumbro elementos aptos a afastar as conclusões exaradas por este Relator por ocasião do indeferimento do pleito de medida liminar. Senão, vejamos:

Analisando o
histórico do processo originário
, verifica-se que o paciente
MATHEUS GONÇALVES MONTEIRO
foi denunciado, juntamente com outros dois corréus (
Mateus Bastos da Silva
e
Felipe André Santos
), pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico armada, com envolvimento de adolescentes, condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A
acusação
decorre de fatos ocorridos no dia 17 de janeiro de 2024, no bairro Jabaraí, no Município de Guarapari, oportunidade em que policiais militares em patrulhamento preventivo flagraram os réus em posse de 150 buchas de maconha, 17 tiras de maconha, 35 pinos de cocaína e 14 pedras de crack, além de um revólver calibre .38 municiado, registrando-se inclusive disparos de arma de fogo efetuados contra os agentes da lei, evidenciando a destinação comercial das substâncias.

O exame minucioso dos autos revela que o
decreto de
prisão preventiva do paciente
encontra-se respaldada em fundamentos perfeitamente válidos e em elementos concretos extraídos da realidade do processo, com o propósito de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão de primeiro grau justificou a manutenção da segregação cautelar com base no
risco concreto de reiteração criminosa
, tendo em vista que o paciente ostenta duas condenações criminais anteriores, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, e histórico de evasão do sistema prisional, além de destacar a
gravidade da conduta
pela diversidade de entorpecentes e a violência direcionada contra os agentes de segurança pública.

Não prospera a
alegação defensiva de que a manutenção da prisão decorreu de fundamentação genérica ou inidônea
. O juízo de origem demonstrou de forma clara e precisa a gravidade concreta da conduta do réu, manifestada pela apreensão concomitante de crack, cocaína e maconha — atestada pelo Laudo de Química Forense nº 774/2024 —, em contexto de associação armada com menores de idade, o que afasta qualquer caráter abstrato ou padronizado da decisão e atende integralmente às exigências da legislação penal e da Constituição Federal.

Do mesmo modo, deve ser superada a
tese de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
. O andamento processual documentado demonstra que a ação penal tramitou dentro da normalidade diante da acentuada complexidade da causa, caracterizada pela pluralidade de réus e por incidente de erro de identificação de corréu que utilizou identidade falsa, exigindo diligências específicas para a retificação do polo passivo. Outrossim, verifica-se que a audiência de instrução designada para o dia 27 de abril de 2026 não se realizou em sua plenitude pela não apresentação virtual do paciente pelo sistema prisional e imediata oposição da própria defesa técnica, tendo o magistrado agido prontamente ao redesignar o ato para data próxima, em 10 de junho de 2026. Diante do regular trâmite e da ausência de desídia judicial, não se verifica nenhuma morosidade injustificada atribuível ao Poder Judiciário que configure constrangimento ilegal.

Não obstante as teses ventiladas pelo impetrante, mostra-se inteiramente descabida qualquer
alegação de suficiência das medidas cautelares alternativas ou de pleitos de prisão domiciliar.

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade ou residência fixa, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Manter o paciente em liberdade ou sob restrições menos severas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal revelaria um descompasso desproporcional face à gravidade concreta das condutas armadas e ao real risco de reiteração delitiva ou de nova fuga, devendo preponderar o princípio da confiança no juiz da causa, que se encontra próximo aos fatos e à realidade local.

Assim, impõe-se a denegação da ordem pretendida, uma vez que a segregação preventiva alinha-se perfeitamente aos parâmetros de legalidade para o acautelamento do meio social. Não estando caracterizada qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia no decreto prisional em si, a decisão impugnada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal
,
DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo-se a custódia cautelar do paciente em seus exatos termos.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)